Tribunal: TJES
Processo: 0015268-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015268-91.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UEBER FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para modular a fração da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando-a em 1/3. O embargante alega que o acórdão utilizou fundamentos não suscitados pelo
Parquet
, especialmente a confissão do réu, violando os princípios da correlação (adstrição) e da não surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em nulidade por violação aos princípios da congruência e da não surpresa ao modular a fração da causa de diminuição com base em fundamentos não suscitados na apelação do Ministério Público; (ii) definir se estão presentes os pressupostos legais para a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme art. 619 do CPP, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, podendo excepcionalmente ter efeitos modificativos quando constatado erro relevante que altere o resultado do julgamento.

4. Não há nulidade no acórdão embargado, pois os fundamentos utilizados para modular a fração da causa de diminuição — apreensão de simulacro de arma de fogo e relato do réu sobre a guarda da droga a pedido de terceiro — constam expressamente das razões do recurso ministerial, o que afasta a alegação de surpresa ou inovação fática.

5. A modulação da fração da minorante não se confunde com o agravamento da pena, e tampouco utilizou a confissão como elemento autônomo de recrudescimento punitivo, mas como indicativo da reprovabilidade da conduta, com base em elementos já constantes dos autos e suscitados no recurso acusatório.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal, quando ausente qualquer vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1. Não configura violação aos princípios da correlação ou da não surpresa a modulação da fração de redução da pena com base em fundamentos constantes das razões do recurso acusatório.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, salvo quando presentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 9/4/2024, DJe 12/4/2024; STJ, AgRg no HC nº 822.911/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 1/7/2024, DJe 3/7/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
UEBER FERREIRA DA SILVA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. APREENSÃO DE SIMULACRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do mesmo artigo, fixando a reprimenda em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias-multa. A acusação busca o afastamento da referida causa de diminuição de pena ou, subsidiariamente, a aplicação da fração mínima de redução, sob o argumento da quantidade e variedade das drogas apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas; e (ii) caso mantida a aplicação da minorante, definir a fração de redução mais adequada às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quantidade e a natureza das drogas, por si sós, não afastam o benefício do tráfico privilegiado, nem caracterizam dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa, conforme entendimento pacificado.

4. A análise das circunstâncias do caso concreto demonstra que a apreensão de um simulacro de arma de fogo e a confissão do acusado de estar guardando drogas a pedido de terceiro indicam maior reprovabilidade em sua conduta, justificando a modulação da fração de diminuição da pena.

5. O afastamento total da minorante não se mostra cabível, mas a aplicação da fração mínima, como pleiteado pelo Ministério Público, também não reflete adequadamente as circunstâncias do caso, sendo mais adequada a redução intermediária de 1/3, em respeito ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade e natureza das drogas, isoladamente, não afastam o benefício da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

2. A fração de redução da pena deve ser fixada de acordo com as circunstâncias concretas do caso, observando o princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 822.911/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 1/7/2024, DJe 3/7/2024.

O embargante, em suas razões recursais (ID nº 12502710), aduz que o acórdão embargado adotou fundamentação não trazida no recurso de apelação interposto pela acusação, além de ter se valido da confissão do acusado para agravar a pena do acusado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para “
reconhecer e declarar a nulidade na utilização de fundamentos que não foram objeto da apelação, diante da violação dos princípios da não surpresa e da congruência (adstrição ou correlação), para, via de consequência,
negar provimento ao recurso ministerial
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que aplicou acertadamente a fração máxima da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06”.

Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID nº 13040225), postulando pela rejeição dos embargos defensivos.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
UEBER FERREIRA DA SILVA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. APREENSÃO DE SIMULACRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do mesmo artigo, fixando a reprimenda em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias-multa. A acusação busca o afastamento da referida causa de diminuição de pena ou, subsidiariamente, a aplicação da fração mínima de redução, sob o argumento da quantidade e variedade das drogas apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas; e (ii) caso mantida a aplicação da minorante, definir a fração de redução mais adequada às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quantidade e a natureza das drogas, por si sós, não afastam o benefício do tráfico privilegiado, nem caracterizam dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa, conforme entendimento pacificado.

4. A análise das circunstâncias do caso concreto demonstra que a apreensão de um simulacro de arma de fogo e a confissão do acusado de estar guardando drogas a pedido de terceiro indicam maior reprovabilidade em sua conduta, justificando a modulação da fração de diminuição da pena.

5. O afastamento total da minorante não se mostra cabível, mas a aplicação da fração mínima, como pleiteado pelo Ministério Público, também não reflete adequadamente as circunstâncias do caso, sendo mais adequada a redução intermediária de 1/3, em respeito ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade e natureza das drogas, isoladamente, não afastam o benefício da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

2. A fração de redução da pena deve ser fixada de acordo com as circunstâncias concretas do caso, observando o princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 822.911/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 1/7/2024, DJe 3/7/2024.

O embargante, em suas razões recursais (ID nº 12502710), aduz que o acórdão embargado adotou fundamentação não trazida no recurso de apelação interposto pela acusação, além de ter se valido da confissão do acusado para agravar a pena do acusado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para “
reconhecer e declarar a nulidade na utilização de fundamentos que não foram objeto da apelação, diante da violação dos princípios da não surpresa e da congruência (adstrição ou correlação), para, via de consequência,
negar provimento ao recurso ministerial
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que aplicou acertadamente a fração máxima da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses alegadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

No caso, o embargante não aponta qualquer vício contido no acórdão recorrido, limitando-se a alegar a ocorrência de nulidade pela suposta violação ao princípio da adstrição ou não surpresa.

Ocorre que, em detida análise do acórdão embargado, não se verifica a citada nulidade, uma vez que não houve inovação fática a evidenciar que a Defesa do acusado foi surpreendida, ora, o fundamento adotado por esta Corte para modular a fração referente ao tráfico privilegiado não foi inédito ou inexplorado, mas consta nos autos nas razões recursais do MPES, vejamos:

O acórdão recorrido fundamentou a modulação da fração atinente ao tráfico privilegiado com base em dois fundamentos, a saber: i) apreensão de simulacro de arma de fogo e ii) relato do próprio réu de que se utilizava do local para guarda de entorpecentes a pedido de terceiros.

Por sua vez, confira-se os seguintes trechos do recurso de apelação apresentado (grifei):

No caso cm voga, o conjunto fático-probatório revela que o denunciado sc dedica a atividades criminosas, tendo em vista que, em seu poder, foi apreendida grande quantidade de drogas diversas (200 pinos de cocaína, 25 pedras de crack, 238 buchas de maconha, 3 pinos com crac)
além de um simulacro de arma de fogo - vetores que, de acordo com a melhor jurisprudência
, evidenciam a impossibilidade de aplicação do beneficio redutor de pena em questão.

Além disso, de acordo com os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, constatou-se que o imóvel em que o réu estava (e onde foi apreendida parte das drogas) estava com poucos móveis e, segundo uma das testemunhas, aparentava ser um local destinado ao acondicionamento de drogas (situação peculiar do tráfico).

Como facilmente se percebe, os fundamentos adotados por esta Corte constam expressamente das razões recursais, de modo que a Defesa teve a oportunidade de rebater os argumentos em sede de contrarrazões.

Destaco que não se está utilizando de uma suposta confissão do réu para agravar-lhe a pena, mas sim, para não reconhecer a fração máxima de uma causa de diminuição de pena.

Assim, considerando que a matéria foi expressamente ventilada pelo
Parquet
em suas razões recursais, inexiste a nulidade arguida.

Nessa linha, confira-se o seguinte julgado,
a contrario sensu
:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE EVIDENCIADA. AGRAVANTE RECONHECIDA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NO RECURSO DO PARQUET. LIMITAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO MINISTERIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. IMPOSSIBILDADE. PRECEDENTES. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Sodalício.

2. Hipótese em que visualizada a presença de manifesta ilegalidade, a reclamar a concessão da ordem ex officio.

3. É incontroverso que, no apelo ministerial, não houve expresso requerimento para a incidência da agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal, pois a própria Corte local assim atestou no julgamento dos embargos declaratórios lá opostos pela Defesa. O Parquet estadual teceu considerações específicas sobre cada uma das fases da dosimetria, declinando, expressamente, os fundamentos pelos quais as penas deveriam ser elevadas, mas nada argumentou quanto à referida agravante.

4. Ainda que se considere que o Ministério Público não tenha delimitado as controvérsias recursais na petição de interposição da via de impugnação, a fixação da extensão horizontal do efeito devolutivo é dada pelas razões recursais, tendo em vista a necessidade de observância do princípio tantum devolutum quantum appellatum. Precedentes.

5. "Se o termo de interposição da apelação é omisso quanto à parte do julgado contra a qual se insurge, a definição dos limites da impugnação é estabelecida nas razões do apelo, às quais devem ater-se o Tribunal, sob pena de inobservância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum" (STJ, EDcl no HC n. 109.096/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 20/03/2012, DJe 29/03/2012).

6. Prevalece neste Sodalício a compreensão de que o "efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal" (AgRg no AREsp n. 2.175.207/DF, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 14/02/2023, DJe 22/02/2023).

7. "Extensão do efeito devolutivo visando agravar a situação jurídica do réu condenado: o recurso da acusação, seja do Ministério Público, do assistente de acusação ou do querelante, possui efeito devolutivo bastante limitado quando se trata de agravar a condição do réu condenado ou absolvido com imposição de medida de segurança.

Por conseguinte, não pode o Segundo Grau, no julgamento desta espécie de insurgência, reconhecer contra o réu mais do que estiver expresso no recurso acusatório. Tanto é que a Súmula 160 do STF é explícita no sentido de que é nulo o acórdão que reconhece contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação, excetuados os casos de reexame necessário (nas hipóteses de reexame necessário, a devolução é sempre integral). Desimporta, inclusive, se a nulidade é absoluta ou relativa. Implicando o reconhecimento da nulidade em decisão contrária aos interesses do acusado (v.g., pelo fato de ter sido ele absolvido) e não tendo sido a mácula invocada em recurso da acusação, veda-se à Segunda Instância declará-la de ofício."

(AVENA, Norberto. Processo Penal. 13. ed. Rio de Janeiro: Método, 2021, p. 1266).

8. O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. Ao deduzir a questão na instância superior, não basta que a Parte apenas reitere as alegações declinadas na origem, mas, sobretudo, que enfrente, primeiramente, as próprias razões de decidir consignadas no ato impugnado. Se o Parquet Apelante nada fundamentou, ainda que minimamente, sobre a agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal, no ponto, a matéria seria manifestamente incognoscível, até porque consoante entendimento jurisprudencial desta Corte "[n]ão se conhece de pedido formulado pela parte de forma solta, sem a correspondente fundamentação jurídica" (STJ, HC n. 607.602/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).

9. Ao acolher a agravante não requerida, expressamente, no recurso acusatório, a Corte local incorreu em julgamento ultra petita, violando, ainda, o princípio do contraditório, na medida em que a Defesa foi colhida de surpresa, pois, se tal matéria não constou nas razões do apelo ministerial, evidentemente, não pôde ofertar as devidas contrarrazões nesse ponto.

10. O procedimento adotado pelo Tribunal de origem, nesse caso, não decorre de consequência natural de eventual acolhimento de pedido pretérito formulado pela Acusação, hipótese em que, por coerência, seria obrigado a adentrar em tema não tratado, expressamente, no recurso ministerial. A agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal não guarda nenhuma relação lógica e indissociável com nenhum dos pedidos expressos formulados pelo Ministério Público em sua apelação, razão pela qual não poderia ter sido reconhecida.

11. Pedido não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para excluir a agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal e redimensionar as penas aplicadas ao Paciente.

(HC n. 733.751/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Por derradeiro, sob o pretexto da existência de uma nulidade que, como visto, não se verifica, os argumentos apresentados somente revelam o descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo a mera pretensão de revisão da matéria, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.